Tribunal: TJMT
Processo: 1020116-95.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020116-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.040.514-37 (EMBARGANTE), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO RAMOS CORREA DE FARIA E ALBUQUERQUE - CPF: 697.937.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO RAMOS CORREA DE FARIA E ALBUQUERQUE - CPF: 697.937.351-04 (EMBARGANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O acórdão que não apresenta proposições inconciliáveis entre si não é contraditório, e nem obscuro quando seus fundamentos são suficientemente claros.

Para o acolhimento dos Embargos de Declaração é necessário que tenha ocorrido no aresto algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ainda que para efeito de prequestionamento. Trata-se de meio impróprio para rediscutir matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado.

O embargante alega contradição desta Câmara ao concluir que os imóveis adquiridos pelo agravante (matrículas 84.717 e 107.637) têm relação com a Compra e Venda que pretende ver rescindida e em seguida consignar que existiu algum vínculo jurídico de natureza particular entre eles.

Aduz que “
somente assinou o contrato de compra e venda com o Agravante pelo fato da Sra. Julliana e o seu esposo terem negócios com ele (Sr. Giovani / Agravante), e terem autorizado a compra e venda para este
”.

Destaca que os réus (casal) ratificaram na condição de anuentes esses termos pactuados, e que não foi efetuado nenhum pagamento que justificasse qualquer ligação entre ele e o embargado.

Ressalta também que a ré (Julianna) informou via notificação extrajudicial a revogação de sua anuência, o que por si só corroboraria o argumento desconsiderado por esta Corte.

Diz ser inviável o cancelamento da averbação determinada na primeira instância, uma vez que as transações descritas estão
sub judice
, o que impediria o embargado de alienar ou dispor dos imóveis.

Reitera o argumento de que essa medida tem “
a única finalidade de dar publicidade a terceiros e garantir o resultado prático do processo, até decisão final da ação
, discorrendo sobre a existência de
periculum in mora
”.

Acrescenta que a fundamentação do aresto é genérica e contrária às provas produzidas, o que fere os arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pede a sua reforma com o saneamento dos vícios mencionados, atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Embargos de Declaração, admissíveis apenas quando constatado no acórdão algum dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Cristiano Imhof ensina que “
a obscuridade (inciso I), é a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial, podendo decorrer do simples defeito de redação ou mesmo de má formulação de conceitos
” (Novo código de processo civil comentado, 2. ed. rev., aum. e atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, p. 1.501).

E a contradição que autoriza ingressar por esta via é aquela que gera incongruência no dispositivo do aresto por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (ementa, relatório e voto) e os componentes externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

Ao consignar que foi lavrada em Cartório a transferência da propriedade diretamente do embargante para o embargado, esta Câmara se ateve à literalidade das provas contidas nos autos, e inclusive ressaltou a singularidade desse fato e o aparente conflito com o pedido de retomada dos bens com matrículas 84.717 e 107.637.

Quanto à anuência e à negociação privada entre o embargado e os réus (casal), são matérias que ainda demandam dilação probatória.

Na fase em que se encontra o processo, esta Câmara optou por privilegiar, dentre os elementos disponibilizados na lide, os atos com maior credibilidade e certeza, tais como o registro público imobiliário providenciado pelo embargante em nome do embargado.

Também levou em conta o perigo de danos a terceiros de boa-fé, sendo desnecessário reiterar nesta oportunidade os respectivos fundamentos.

As questões suscitadas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente examinadas. A mera insatisfação com o desfecho dado à lide e com a aplicação do direito, bem como a reapreciação de assunto já decidido, não enseja a apresentação de Embargos.

Eventual erro ou inadequação do aresto deve ser suscitado na instância superior.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016, sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. 1.
Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a obtenção de efeitos infringentes
. 2.
As apontadas omissões e contradições configuram insurgência meritória, não aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente dita
. 3.
Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com a fundamentação apresentada. Embargos de declaração rejeitados
.
(EDcl no AgInt na SLS 2.972/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, CORTE ESPECIAL/STJ, julgado em 07/12/2021, DJe 17/12/2021, sem grifos no original).

Mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível que no acórdão tenha ocorrido contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022